Tribunal: TJDFT
Processo: 0705054-68.2023.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0705054-68.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: A. C. D. O., QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. REPRESENTANTE LEGAL: J.D.D.O.S. APELADO: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA, A. C. D. O. REPRESENTANTE LEGAL: J.D.D.O.S. Despacho 1. Com o intuito de assegurar o contraditório e a ampla defesa, intimem-se as rés, Qualicorp Administradora de Benefícios S.A e a Esmale Assistência Internacional Ltda., para que, no prazo de 5 dias, manifestem-se sobre o pedido de tutela de urgência incidental da autora (ID no 56078537 e ID no 56101409), fundamentado em suposto descumprimento de determinação judicial. 2. Após, retornem-me os autos. 3. Publique-se. Brasília, DF, 29 de fevereiro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO